Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na 1a fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.

2. Recurso conhecido e provido.